Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703008-28.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO PAULO APELADO: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE, DELY GOMES LUZ FILHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões ao apelo (ID 38668545 e seguintes). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator